Tribunal: STJ
Processo: 5004247-94.2023.8.21.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014605 - RS (2025/0303246-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO DUARTE SILVEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52806489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 96ed9262-9f7c-4457-b95c-788737260b44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014605 - RS (2025/0303246-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO DUARTE SILVEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por PEDRO DUARTE SILVEIRA contra
decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera..
revisional de contrato, ajuizada pelo agravante, em face do BANCO
Ação:
AGIBANK S.A, na qual requer a revisão do contrato de empréstimo pessoal, com
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e restituição dos
valores cobrados em excesso.
julgou procedentes os pedidos, para: i) limitar os juros
Sentença:
remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação; ii) afastar os
efeitos da mora; iii) determinar a devolução dos valores cobrados em excesso, com
compensação simples.
Documento eletrônico VDA51834541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:34:51
Código de Controle do Documento: 82f74103-06cc-4689-8d51-330a783ccf3f

manteve a decisão unipessoal do Relator que deu provimento à
Acórdão:
apelação interposta por BANCO AGIBANK S.A, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE NOVOS MOTIVOS PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
A limitação dos juros remuneratórios se dá somente nas hipóteses em que restar
cabalmente comprovada a abusividade conjugada à demonstração de outros fatores,
ônus que competia à parte autora.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (e-STJ fl. 310)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, em razão da aplicação da Súmula 284/STF.
a parte agravante alega que indicou claramente os
Agravo interno:
dispositivos legais violados, comprovou o dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 2o, do RISTJ, e que a matéria discutida é de direito, afastando as
Súmulas 5 e 7 do STJ e 284 do STF. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
impugnada.
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu do
agravo em recurso especial, pois a pretensão recursal esbarraria na aplicação da
Súmula 284/STF.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional, o
agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e, sobretudo,
fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no intuito de
viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa genérica,
Documento eletrônico VDA51834541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:34:51
Código de Controle do Documento: 82f74103-06cc-4689-8d51-330a783ccf3f

tal qual ocorre na presente hipótese, em que a parte agravante, sequer, indica quais
dispositivos teriam sido violados pelo acórdão recorrido.
Ressalta-se, como bem asseverado na decisão recorrida, que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
A deficiência na fundamentação impede a perfeita compreensão da
controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
284, do STF. No mesmo sentido: AgInt no
TERCEIRA TURMA, DJe
REsp 1.475.626/RS,
AgInt no
QUARTA TURMA, DJe
04/12/2017,
AREsp 1.153.161/SP,
04/06/2019.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, ainda que considerado o alegado dissídio jurisprudencial, verifica-
se que entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico
nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração
da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Por outro lado, constata-se, da leitura das razões do recurso especial, que,
quanto à alegada divergência jurisprudencial, a agravante não indicou violação a
qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso
especial ante a incidência da Súmula 284/STF.
Não é possível o conhecimento do recurso especial fundado no dissídio
jurisprudencial n a hipótese em que não há a devida indicação de qual dispositivo de
lei teria sido ofendido. Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
preconiza que o apelo excepcional sustentado na dissidência pretoriana depende do
apontamento do artigo de lei violado, sob pena de incidência da mencionada
súmula, como ocorreu na hipótese.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe
REsp 1.711.630/SC,
AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe
AgInt
18/08/2021,
REsp 1.881.812/SP,
28/05/2021,
no
3a Turma, DJe
REsp 1.905.503/AM,
25/03/2021.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51834541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:34:51
Código de Controle do Documento: 82f74103-06cc-4689-8d51-330a783ccf3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.605 / RS
Número Registro: 2025/0303246-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042479420238210058
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO DUARTE SILVEIRA
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO : RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO DUARTE SILVEIRA
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO : RODRIGO SCOPEL - RS040004
TERMO
Documento eletrônico VDA52792258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 42596af0-2778-4133-8b4a-2046dc1be5ab

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 42596af0-2778-4133-8b4a-2046dc1be5ab